Tribunal: TJES
Processo: 5000145-57.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000145-57.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTIANA ARAUJO COSTA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão proferida nos autos do processo nº 5003505-13.2022.8.08.0011 (1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim). Na ação de origem a Agravante pretende a condenação dos agravados a fornecerem “tratamento de dacriocistorrinostomia (plástica ocular), conforme consta em documentação anexa, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela”. O pedido de tutela de urgência naqueles autos foi indeferido e, no presente Agravo, busca a parte que a decisão seja reformada, inclusive em caráter liminar, concedendo-se efeito ativo ao presente.

No ID 2442689 foi indeferida a tutela de urgência naquele momento, tendo em vista que o laudo médico anexado à inicial dos autos de origem atesta a possibilidade pleiteada, mas não afirma que seja possibilidade premente a caracterizar a urgência da medida.

Passo a análise do mérito.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Nesse passo, é sabido que o Recurso de Agravo de Instrumento é aceito contra decisões interlocutórias que tratam de pedidos de tutelas de urgência nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme arts. 3º e 4º da referida Lei.

Ocorre que sobreveio sentença na ação de origem, a qual substitui a decisão provisória e poderia ser atacada por recurso próprio, o presente Agravo não possui mais interesse recursal. Nesse sentido:

Agravo de Instrumento - Sentença de mérito proferida na origem - Perda superveniente de interesse recursal - Recurso prejudicado. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100145-41.2022.8.26.9040; Relator (a): Gilmar Ferraz Garmes; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Bauru - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 13/07/2022; Data de Registro: 13/07/2022).

Por fim, registra-se que a jurisprudência pátria reconhece a perda do objeto do recurso de agravo em razão da prolação da sentença de mérito na ação principal, de modo que a matéria deve ser revisitada em sede de recurso (apelação ou recurso inominado).

Agravo de Instrumento – Suspensão de vencimentos – PM preso – Tutela antecipada deferida na Origem para restabelecimento dos pagamentos – Pretensão de concessão de efeito suspensivo para cassação da tutela antecipada concedida –
Prolação da sentença na Origem – Carência superveniente – Perda do Objeto – Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0000130-24.2021.8.26.9000; Relator (a): Luís Gustavo da Silva Pires; Órgão Julgador: 6ª Turma – Fazenda Pública; Foro Central – Fazenda Pública/Acidentes – 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 24/03/2021).

Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Fornecimento de medicamentos. Tutela concedida. Recurso da Fazenda do Estado. Perda do objeto do recurso. Ação julgada, com sentença procedente.
Resta prejudicado o agravo de instrumento quando alterado a decisão recorrida. Decisão em primeira instância antes do julgamento do recurso
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 3000078-03.2020.8.26.9035; Relator (a): Sérgio Elorza Barbosa de Moraes; Órgão Julgador: 1ª Turma; Foro de Regente Feijó - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL; Data do Julgamento: 10/03/2021; Data de Registro: 10/03/2021).

Sendo assim, a decisão que deu origem a este Agravo de Instrumento foi substituída pela sentença. Logo, não há mais que se cogitar o reexame da matéria.

Por isso, não mais subsistindo a tramitação da ação em Primeira Instância, finda-se automaticamente o trâmite do Agravo de Instrumento, por manifesta perda de objeto.

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso ante sua prejudicialidade, por perda superveniente do objeto.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
A unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.